Tribunal: TJDFT
Processo: 0719374-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0719374-43.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME RECORRIDO: JONAS FILHO FONTENELE DE CARVALHO, DULCE AMALIA ARAUJO DE CARVALHO DECISÃO Dispõe o § 1° do artigo 42 da Lei 9.099/95 que o preparo recursal deve ser feito nas 48 horas seguintes à interposição. Uma vez que não foi possível acessar o documento ID 21352623, intime-se a parte recorrente a comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de dois dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator